Tribunal: TJDFT
Processo: 0720572-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720572-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DE BRITO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA em face de MARIA DE FATIMA DE BRITO RODRIGUES, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, que conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 13:55:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador